Tribunal: TJDFT
Processo: 0702470-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. CONTRATANTE. LEGITIMIDADE PASSIVA EXTRAORDINÁRIA. GENITOR QUE NÃO FIGUROU NO CONTRATO. POLO PASSIVO DA EXECUÇÃO. INCLUSÃO. POSSIBILIDADE.
1. O disposto no art. 1.634, do CC, prevê que compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos, dirigir-lhes a criação e a educação.
2. A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado pela legitimidade passiva extraordinária do(a) genitor(a) para figurar no polo passivo de ação de execução de título extrajudicial referente às mensalidades escolares contraídas em nome do(s) filho(s), ainda que não conste como responsável financeiro no contrato de prestação de serviços.
3. A linha de raciocínio da tese emanada pela Corte Superior fundamenta-se no fato de que se trata de dívida contraída em benefício da família, especialmente quando os genitores são casados ou companheiros. Contudo, o precedente também autoriza a inclusão de genitores separados ou divorciados, pela justificativa de que permanecem com a obrigação educacional solidária em decorrência das normas insculpidas no ECA.
4. Embora o genitor do educando não haja subscrito o contrato de prestação de serviços educacionais, a sua responsabilidade tem gênese no próprio poder familiar, do que se conclui por sua legitimidade para ser incluído no polo passivo da ação de execução proposta na origem.
5. Agravo de instrumento conhecido e provido.